Tribunal: TJDFT
Processo: 0756995-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0756995-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BAMBUI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por BAMBUI ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido, conforme documento ID no 17713173. Contrarrazões apresentadas (ID no 17713176). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2020 19:22:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator